Tribunal: STF
Processo: CR 4274
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-07-01
Data de publicação: 1985-07-01

Ementa:
- CARTA ROGATÓRIA.
- O SISTEMA DE JÚRI CIVIL ADOTADO PELA LEI AMERICANA NÃO FERE
PRINCÍPIO DE ORDEM PÚBLICA NO BRASIL.
- EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO
NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO
EXEQUATUR PARA CITAÇÃO, NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.